Tribunal: TCU
Processo: 006.912/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5428/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.912/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelson dos Santos (XXX.496.887-XX); Anderson Luiz Sousa da Mota (XXX.887.668-XX); Angelica de Souza El Passos (XXX.561.857-XX); David Henrique de Lucena Sanches (XXX.130.078-XX); Estevao Couto Gomes (XXX.069.817-XX); Manuelito Souza de Jesus (XXX.109.217-XX); Marcelo Alves de Almeida (XXX.160.307-XX); Marcio Alves da Silva Penna (XXX.478.417-XX); Moises Silva dos Santos (XXX.635.207-XX); Robson Henrique dos Santos (XXX.936.118-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.